Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700515-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FREDERICO CARDOSO BORGES DESPACHO Chamo o processo à ordem. Intime-se a OI MÓVEL para esclarecer se o presente processo guardaria relação ao AI 0703808-65, distribuído à 1a Turma Recursal, em que, inclusive, teria sido indeferido o pedido liminar. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito